Tribunal: TJDFT
Processo: 0703268-03.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - ABUSO DE DIREITO - COMPROMETIMENTO DE VERBA ALIMENTÍCIA - OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo requerido Cartão BRB S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de todas as compras realizadas nos cartões de crédito em nome do autor, finais 5023, 5015 e 8539, no valor atual de R$ 21.320,49, determinar a restituição ao autor da quantia total de R$ 2.725,50, incluída a repetição do indébito, determinar que os requeridos se abstenham de inscrever o nome do autor em cadastros de inadimplentes, pelo débito ora declarado inexistente, sob pena de multa, e condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
3. Em suas razões o recorrente defende a ausência de elementos a ensejar reparação por danos morais e dos requisitos para autorizar a repetição do indébito. Acrescenta que os valores arbitrados a título de danos morais são excessivos e devem ser reduzidos. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais por o considerar excessivo.
4. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago indevidamente pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável.
5. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é evidenciado pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente.
6. É fato incontroverso a existência do lançamento indevido no cartão de crédito do autor no valor de R$ 1.362,75, bem como o pagamento desta quantia mediante desconto na conta bancária do recorrido, conforme comprovante de ID 62627570, fl. 02.
7. Do cotejo da norma legal aplicável à espécie, com a narrativa do autor e do réu, sobressai assistir razão ao requerente, como asseverado pela magistrada na origem. Notadamente, porque a ré não comprovou o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, no sentido da compensação da quantia havida. Assim sendo configurado o pagamento pelo consumidor de valor reconhecidamente indevido, sem hipótese de engano justificável, tem lugar a devolução em dobro, como acolhido pela sentença.
8. Igualmente não merece prosperar a alegação do recorrente de que os fatos não justificam indenização por danos morais, isso porque Constituição Federal, assegura a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa, enquanto o Código de Processo Civil, no artigo 833, IV, tratou da impenhorabilidade do salário. Desta forma, a proteção do salário decorre da garantia à dignidade da pessoa e objetiva assegurar a subsistência e a manutenção do mínimo existencial. Na hipótese, verifica-se que o BRB reteve os proventos do correntista integralmente (ID 62627570, fl. 02). Considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos indevidos avançaram ilicitamente sobre a verba da remuneração salarial sem reservar o quanto necessário a viabilizar o sustento do consumidor. Por certo que a instituição financeira, que tem o cadastro do correntista, detém conhecimento da sua situação de assalariado e dos seus limites de renda, assumindo o dever de se abster da apropriação da totalidade de sua remuneração salarial.
9. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto considera ilícito o débito de valores devidos pelo correntista com comprometimento integral de sua remuneração, uma vez que desvia os recursos destinados à sua sobrevivência, o mínimo existencial, deve ser preservado, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana. No mesmo sentido: Acórdão 1297875, Des. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, 2020 e Acórdão 1743161, 07054557820208070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.
10. Por conseguinte no que tange ao dano moral, restou evidenciada a lesão aos atributos da dignidade do autor, que teve comprometida a integralidade do seu salário, retirando-lhe a capacidade de suprir as suas necessidades básicas.
11. O valor arbitrado na origem (R$ 4.000,00) atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem deixar de lado o caráter pedagógico-punitivo da medida.
12. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.